Tribunal: TJDFT
Processo: 0726446-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726446-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES RECORRIDO: LEANDRO SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, HERCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COTAS SOCIAIS. DOAÇÃO INOFICIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I – A juntada de documentos pela inventariante, em cumprimento à determinação judicial, relativamente a imóveis supostamente doados a um dos herdeiros pelo inventariado, enseja a intimação dos demais herdeiros, art. 437, § 1o, do CPC, o que não ocorreu, por isso configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Anulada parcialmente a r. decisão agravada. II – Diante da necessidade de dilação probatória para a aferição de eventual doação inoficiosa de cotas sociais para um dos herdeiros, devem elas ser excluídas da colação ao inventário, art. 612 do CPC. III – Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 641, §1o, asseverando ser devida a reinclusão das cotas sociais na colação, ao argumento de que não haveria necessidade de dilação probatória quanto à doação, porquanto realizada por documento dotado de fé pública e inexistiria controvérsia acerca da cessão não onerosa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. Na petição de ID 55115484, a recorrida HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ, OAB/GO 32.005, e VINICIUS MAYA FAIAD, OAB/GO 33.904. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 641, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: 30. Conforme alegado pela agravante-herdeira Helen, a cessão de cotas ocorreu de forma válida, mas, por ter sido de forma gratuita, configura doação e deve ser colacionada ao inventário para igualar as legítimas. 31. Em contrarrazões, a agravada-inventariante Helena sustenta que as cotas sociais foram adquiridas pelo agravado-herdeiro Leandro em transação da qual participou (id. 49693192) e o agravado-herdeiro Leandro afirma que ingressou na sociedade por meio de compra e venda de cotas sociais, mediante aporte financeiro “[...] para sanar o estado falimentar em que se encontrava a empresa à época [...]” (id. 49702484, pág. 6). 32. Nesse contexto, a situação das cotas sociais da empresa Posto Vale da Lua Ltda. evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória, art. 641, § 2o, do CPC, que deve ocorrer em ação própria, ressaltando-se que, a qualquer momento, os bens poderão ser objeto de sobrepartilha, art. 669 do CPC (ID 51502805 - Pág. 8). 34. Em conclusão, diante da necessidade de dilação probatória quanto à alegada doação inoficiosa de cotas sociais da empresa Posto Vale da Lua Ltda., deve ser mantida a r. decisão quanto à exclusão da colação ao inventário, art. 612 do CPC (ID 51502805 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069, e que as concernentes à recorrida HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK em nome dos advogados MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ, OAB/GO 32.005, e VINICIUS MAYA FAIAD, OAB/GO 33.904. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024